Tribunal: TJDFT
Processo: 0710928-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0710928-02.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE WALTER CARLOS ALARCÃO AGRAVADO: GERCINA MARIA CARDOSO DE ALARCAO, NOVACAP COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL, CIMENTO TOCANTINS SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Embargados para que apresentem contrarrazões aos Embargos de Declaração (Id. 22660430), prazo de 5 (cinco) dias, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora